Tribunal: TJPA
Processo: 0814196-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814196-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZA DE MARILAC SABA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA E ESCREVENTE DATILÓGRAFA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. BOA-FÉ. INÉRCIA PROLONGADA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA E À APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação Anulatória de Ato Administrativo, na qual a servidora pretende suspender os efeitos de ato administrativo que lhe determinou a opção entre dois cargos públicos acumulados, escrevente datilógrafa na SEDUC/PA, desde 1982, e professora da rede municipal de Mocajuba, desde 2000, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegada decadência administrativa, da boa-fé da servidora, da longa duração da acumulação e da inércia da Administração Pública; (ii) estabelecer se há perigo de dano decorrente da exigência de opção por um dos cargos, com possível prejuízo à subsistência da agravante e ao processo de aposentadoria em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo limita-se à presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sem exame definitivo da legalidade da acumulação de cargos.

A servidora exerce concomitantemente os cargos públicos há mais de duas décadas, pois ingressou no cargo estadual de escrevente datilógrafa em 17.02.1982 e passou a exercer o cargo municipal de professora em 03.01.2000.

A Administração Pública somente adotou providências concretas para apurar a suposta irregularidade no âmbito do processo de aposentadoria da servidora, autuado sob o nº 938968/2015, culminando na exigência de opção por um dos cargos em 03.06.2025.

A inércia prolongada da Administração, associada à longa duração da situação funcional e à ausência de demonstração de má-fé da servidora, autoriza, em juízo de probabilidade, a incidência excepcional da decadência administrativa, à luz da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em situações excepcionalíssimas, a mitigação do entendimento segundo o qual atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, quando presentes boa-fé do administrado, consolidação da situação fática e inércia administrativa prolongada.

A ausência de prova de prejuízo ao serviço público e o fato de ambos os vínculos terem sido exercidos no Município de Mocajuba reforçam, em cognição sumária, a plausibilidade da compatibilidade fática entre as funções desempenhadas.

A Emenda Constitucional nº 138/2025, ao ampliar hipóteses excepcionais de acumulação de cargos públicos e admitir a cumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, reforça a plausibilidade jurídica da pretensão, sem dispensar o exame aprofundado no mérito da ação originária.

A exigência de opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar, evidencia perigo de dano, pois pode afetar imediatamente a subsistência da servidora e impactar seu direito à aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode sofrer limitação decadencial, em situações excepcionalíssimas de acumulação de cargos públicos, quando presentes a boa-fé do servidor, a longa duração da situação funcional, a inércia administrativa prolongada e a ausência de prejuízo demonstrado ao serviço público.

2. A exigência de opção por um dos cargos públicos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar, configura perigo de dano quando pode comprometer a subsistência do servidor e seu processo de aposentadoria.

3. A presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender ato administrativo que obriga o servidor a optar por um dos cargos até o julgamento final da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, art. 300; EC nº 138/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.380.919/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, RMS nº 73.276/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025, DJEN 22.10.2025; STJ, RMS nº 60.828/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.04.2023, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2017, DJe 10.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento,

e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZA DE MARILAC SABÁ DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0856506-92.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

A
decisão recorrida (ID 28311832), i
ndeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito, consignando que, em juízo de cognição sumária, não se verificou ilegalidade manifesta no ato administrativo que determinou à autora a opção entre cargos públicos acumulados, ressaltando, ainda, que a acumulação ilícita de cargos públicos, vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, não se convalida pelo decurso do tempo, afastando-se a alegada decadência administrativa, bem como destacando a necessidade de dilação probatória para análise mais aprofundada da controvérsia.

Em suas
razões recursais (ID 28311830),
a agravante sustenta, em síntese: (i) que exerce, há mais de quatro décadas, dois cargos públicos – escrevente datilógrafa na SEDUC/PA, desde 1982, e professora na rede municipal de Mocajuba, desde 2000,

sempre com compatibilidade de horários e sem prejuízo ao serviço público; (ii) a ocorrência de decadência administrativa, diante da inércia estatal por longo período, invocando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança; (iii) a plausibilidade jurídica da acumulação, por se tratar, em tese, de cargo técnico cumulado com magistério; (iv) a existência de perigo de dano grave, consistente no risco de exoneração, prejuízo à subsistência, perda de remuneração e comprometimento do processo de aposentadoria em curso.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a obriga a optar por um dos cargos ou que enseje a instauração de processo administrativo disciplinar.

Recebi a relatoria do recurso e por meio de
decisão monocrática (ID 30621156), indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

Apresentadas
contrarrazões
pelo Estado do Pará – Núm. 31899785.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio de parecer da Procuradora Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento do recurso e provimento do recurso, conforme
Núm. 33067557.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, no contexto de pretensão de suspensão de ato administrativo que determinou à agravante a opção entre dois cargos públicos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.

A controvérsia, portanto, não adentra, neste momento, o mérito definitivo da legalidade da acumulação de cargos, mas sim a análise, em sede de cognição sumária, acerca da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a agravante ingressou no serviço público estadual no cargo de escrevente datilógrafo, referência III, na Escola Estadual Lauro Sabá, situada no Município de Mocajuba, em 17 de fevereiro de 1982 (Num. 28311833 - Pág. 47).

Posteriormente, mediante aprovação em concurso público, passou a exercer o cargo de professora na rede municipal de ensino de Mocajuba, a partir de 03 de janeiro de 2000 (Num. 28311833 - Pág. 48), marco temporal que caracteriza o início da acumulação de cargos públicos.

Dessa forma, é inequívoco que a situação funcional da agravante perdura há mais de duas décadas, ultrapassando, com larga margem, o período de 20 (vinte) anos de exercício concomitante dos vínculos públicos.

Outrossim, extrai-se dos autos que a Administração Pública somente tomou providências concretas para apurar a suposta irregularidade no âmbito do processo de aposentadoria da servidora no cargo de escrevente datilógrafo, autuado sob o nº 938968/2015, ocasião em que foi identificada a existência de outro vínculo público.

Tal circunstância culminou na notificação da servidora para que optasse por um dos cargos, o que se materializou mediante termo de opção firmado em 03/06/2025 (Num. 28311833 - Pág. 21).

Esse contexto fático revela, de forma cristalina, a inércia prolongada da Administração Pública, que, embora ciente ou ao menos com plenas condições de tomar conhecimento da situação funcional da servidora ao longo de décadas, somente veio a agir após longo lapso temporal, quando já consolidada a situação jurídica da agravante.

Nesse ponto, impõe-se reconhecer a incidência, em juízo de probabilidade, da decadência administrativa, não obstante a existência de entendimento tradicional no sentido da imprescritibilidade da atuação estatal em hipóteses de inconstitucionalidade.

Com efeito, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionalíssimas, a mitigação desse entendimento, especialmente quando presentes a boa-fé do administrado, a longa duração da situação fática e a inércia da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS . AUXILIAR JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E PROFESSOR ESTADUAL. TEMA N. 839. MITIGAÇÃO . SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO TARDIA. DECADÊNCIA . PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ.PRECEDENTES DO STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1 . Na origem: mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo ora Recorrente contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que concedera à Servidora o prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis para que optasse por um dos cargos em que ocupa, sob pena de abertura de processo administrativo em seu desfavor. 2. O Tribunal Estadual denegou a segurança. 3 . Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu ser inacumulável os cargos ocupados pela ora Recorrente (professora e auxiliar judiciário), por não exercer cargo técnico previsto no rol de exceções do art. 37 da Constituição Federal. 4. A jurisprudência desta Corte direciona-se no sentido de que não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em adotar procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, porquanto os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo . Nesse sentido: RMS n. 60.828/DF, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023; e AgInt no REsp n . 1.667.120/RJ, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017 . 5. Não obstante a sólida jurisprudência desta Corte e o douto parecer do Ministério Público Federal, a Suprema Corte, ao enfrentar o tema, em situações excepcionais, tem mitigado tal entendimento, em razão da consolidação do decurso do tempo de exercício dos cargos públicos cumulados pelo servidor, observada sua boa-fé, em virtude da inércia da Administração Pública em regularizar a situação.
6. O Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido, no julgamento do Tema n . 839, que não se convalidam atos flagrantemente inconstitucionais apenas pelo decurso do tempo, também firmou compreensão de que situações excepcionalíssimas autorizam a aplicação do princípio da confiança legítima e da segurança jurídica, especialmente quando ajustados a boa-fé do administrado e a inércia prolongada da Administração para revisar o ato. 7. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE n. 1 .380.919/AC, da relatoria do em. Min. Alexandre de Moraes, declarou expressamente a possibilidade de decadência administrativa mesmo em casos de acumulação indevida de cargos públicos, desde que demonstradas situações particulares, como a longa duração da situação fática, a boa-fé da servidora e a ausência de iniciativa oportuna da Administração Pública para correção do suposto vício . 8.Entendeu a Corte Suprema ser incabível ao Estado, após décadas de omissão, desfazer um ato que gerou expectativa esperada de estabilidade funcional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 9.

No caso em exame, conforme consignado pelo Tribunal estadual, constata-se que a situação pessoal da recorrente encontra-se consolidada há mais de 22 (vinte e dois) anos . Contudo, não parece minimamente razoável apontar-se, decorrido tanto tempo do exercício cumulativo desses cargos, que alguma ilegalidade permeou a acumulação por ela efetuada, de modo a impor-lhe a opção por um dos cargos ou dos respectivos proventos. Portanto, evidenciada a decadência administrativa
. 10. Recurso em mandado de segurança provido para cassar o ato que busca compelir a servidora, ora Recorrente, a opção de cargo, sob pena de instauração de PAD e demissão do serviço público, reconhecendo devida a acumulação dos cargos públicos por ela exercidos. (STJ - RMS: 00000000000000073276 PA 2024/0113661-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 15/10/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/10/2025)
– grifamos.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2
. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1380919 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-20220)
– grifamos.

A ratio decidendi dos julgados acima transcritos aplica-se, com precisão, ao caso em exame, na medida em que a agravante exerceu os cargos de forma concomitante por mais de 20 anos, sem qualquer demonstração de má-fé e sob a tolerância da Administração Pública.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer elemento probatório que evidencie prejuízo ao serviço público decorrente da acumulação de cargos, sendo relevante destacar que ambos os vínculos foram exercidos no Município de Mocajuba, circunstância que reforça, em juízo de plausibilidade, a compatibilidade fática entre as funções desempenhadas.

Cumpre registrar que, não obstante a vedação constitucional prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, houve recente evolução normativa com a edição da Emenda Constitucional nº 138/2025, que ampliou as hipóteses excepcionais de acumulação de cargos públicos, passando a admitir, dentre outras situações, a cumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza.

Tal alteração normativa, ainda que demande análise mais aprofundada no mérito da ação originária, reforça, neste momento processual, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela agravante.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada: (i) na longa duração da acumulação de cargos, iniciada em 2000; (ii) na boa-fé da servidora; (iii) na inércia da Administração por mais de duas décadas; (iv) na ausência de demonstração de prejuízo ao serviço público; e (v) na evolução normativa acerca da matéria.

No que se refere ao perigo de dano, este também se mostra evidente, porquanto a exigência de opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar, pode acarretar prejuízos imediatos à subsistência da agravante, bem como impactar diretamente seu direito à aposentadoria.

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para conceder a tutela de urgência, suspendendo os efeitos do ato administrativo que obriga a servidora a optar por um dos cargos públicos ou que enseje a instauração de processo administrativo disciplinar, em razão da acumulação de cargos, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026